Tribunal: TJBA
Processo: 8008737-64.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Classe: Habeas Corpus n.º 8008737-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Vara de Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Itaberaba Processo de Origem: 8000181-28.2025.8.05.0112 Impetrante: Kelly Karina Sampaio Peixoto Paciente: Rivaldo Freitas Barbosa Advogado(a): Kelly Karina Sampaio Peixoto (OAB/BA 23918) Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itaberaba Promotor(a) de Justiça: Rafael Pithon Procurador(a) de Justiça: Tânia Regina Oliveira Campos Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. AUTORIA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. ELEMENTOS JUSTIFICADORES. FUMUS COMMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. PREDICATIVOS PESSOAIS POSITIVOS. INSUFICIÊNCIA. PACIENTE COM FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA SUA IMPRESCINDIBILIDADE E DE SER O ÚNICO RESPONSÁVEL NO CUIDADOS DO MENOR. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de Paciente preso em flagrante em 20/01/2025, com prisão preventiva decretada em 21/01/2025, pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06). II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar provas acerva da autoria delitiva; (ii) definir se a prisão preventiva é ilegal e desnecessária; (iii) estabelecer se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; (iv) determinar se os predicativos pessoais favoráveis do paciente são suficientes para a revogação da prisão; (v) avaliar a situação do paciente com filhos menores de 12 anos de idade. III. Razões de decidir 3. A análise de provas e a discussão sobre a autoria delitiva demandam dilação probatória, incompatível com a via do habeas corpus. Não conhecimento, no tópico. 4. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em face da periculosidade do paciente, demonstrada por sua ação em concreto, além de ser reincidente específico no crime de tráfico de drogas e estar em liberdade após substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão. 5. O modus operandi do crime revela que o paciente tentou evadir-se ao avistar a viatura policial, dispensando uma mochila contendo substâncias ilícitas e adentrando uma residência sem saída, onde foi capturado. A quantidade de drogas apreendidas, totalizando 11,97g de maconha e 144g de cocaína, reforça a gravidade da conduta e a necessidade de sua segregação para garantir a ordem pública. 6. Fundamentado o recolhimento cautelar vergastado, com o escopo de garantia da ordem pública, ao que não se revelaria suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 7. Evidenciada a ausência de ilegalidade ou abuso da prisão preventiva, torna-se adequada a manutenção da medida acautelatória, ao que não constitui óbice a eventual reunião, pelo paciente, de predicativos pessoais positivos. 8. Ausente, no caso em concreto, violação à regra inserta no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, pois, o Paciente é homem e embora tenha demonstrado possuir filho menor de 12 anos, não logrou demonstrar a sua imprescindibilidade para os cuidados do menor, que possui genitora, inexistindo, inclusive, prova contundente de que esta ou familiares próximos não possam cuidar do menor. IV. Dispositivo 8. Habeas Corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegada a ordem. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8008737-64.2025.8.05.0000, em que figura, como Paciente, Rivaldo Freitas Barbosa, e, como Autoridade Coatora, o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itaberaba, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE e, nessa extensão, DENEGAR a ordem, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator